Tribunal: TJBA
Processo: 0145955-35.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0145955-35.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: AMPC PUBLICIDADE LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO CONFORME PREVISÃO DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0145955-35.2009.8.05.0001, em que são Apelante e Apelado MUNICIPIO DE SALVADOR e AMPC PUBLICIDADE LTDA, respectivamente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, anulando a sentença a quo, e determinar o prosseguimento da Ação Executiva. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA